Tribunal: TJDFT
Processo: 0723960-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONSIGNAÇÃO DE VALOR ABAIXO DO PACTUADO. MORA. NÃO AFASTADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA.
1. A pretensão de consignação de valores aquém daqueles pactuados no instrumento contratual não possui o condão de afastar os efeitos da mora, consoante se aduz da norma prevista no art. 366 do Código Civil. Nesse sentido, inclusive, é o entendimento sumulado no col. Superior Tribunal de Justiça, consoante se denota da expressa dicção do verbete no 380 [a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.].
2. A controvérsia em debate exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante incursionamento na dilação probatória, mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão autoral, para que se verifique se existem cláusulas abusivas no contrato ventilado na petição inicial.
3. Recurso desprovido.